Tribunal: STF
Processo: ARE 1321307
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. LEI 11.941/09. PEDIDO DE QUITAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO DE PREJUÍZOS FISCAIS E BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE CSLL REALIZADO APÓS O PRAZO DE CONSOLIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A IMPETRANTE FEZ O PEDIDO DE CONSOLIDAÇÃO POR REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, INDICANDO SOMENTE OS DÉBITOS A SEREM PARCELADOS. NÃO PODE AGORA, AO ARREPIO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA, PLEITEAR A REVISÃO DO PEDIDO E A UTILIZAÇÃO DO ALUDIDO CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO.
    1. Observada a impossibilidade de se utilizar da via eletrônica para proceder à consolidação, já que a situação cadastral de PUERI DOMUS ESCOLA EXPERIMENTAL LTDA encontrava-se cancelada por incorporação, a impetrante protocolizou requerimento administrativo em 21.06.11 para a consolidação do parcelamento. O pedido teve por conteúdo somente informar os débitos a serem parcelados, sem menção aos montantes de prejuízo fiscal ou de base de cálculo negativa de CSLL.
    2. Em resposta, foi deferido o pedido de inclusão manual dos débitos previdenciários no parcelamento da Lei 11.941/09 em 14.12.2011 (proc. 10880.729334/2011-15). Somente em 15.02.16 foi protocolada petição nos autos do processo administrativo, com o pagamento de parcelas em atraso e identificação expressa do intuito de se utilizar dos créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa de CSLL, sob o argumento de que não foi possível informá-lo por meio eletrônico e que o parcelamento ainda se encontra em fase de consolidação.
    3. O novo pedido foi indeferido, pois "mesmo impossibilitado de consolidar seus débitos na internet, o contribuinte deveria, em sua petição protocolizada em 21/06/2011, ter indicado à RFB os montantes disponíveis de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL a serem utilizados em cada modalidade do parcelamento da Lei n° 11.941/2009, o que não foi feito".
    4. Com efeito, o óbice à consolidação pelo sítio da Receita Federal não impediu a impetrante de indicar os débitos previdenciários a serem objeto da Lei 11.941/09, admitida a protocolização de requerimento administrativo. Logo, inexistiu empecilho também para a indicação de que pretendia se utilizar dos créditos de CSLL para fins de quitação daqueles débitos. Quedando-se inerte e ultrapassado o prazo previsto na Portaria Conjunta RFB/PGFN 02/11, não pode agora, cinco anos após o deferimento da consolidação, buscar provimento jurisdicional ao arrepio das obrigações tributárias que lhe foram impostas para gozar do beneficio fiscal.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 3º; 5º, incisos II e XXXVI; 37; 1145, § 1º; 150, § 6º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente